Tribunal: STF
Processo: Rcl 84249
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO HABEAS CORPUS N. 106.833 E DE CONTRARIEDADE AO § 2º DO ART. 272 E AOS ARTS. 280 E 281 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Guimarães Automóveis Ltda., em 5.9.2025, contra o seguinte acórdão proferido no Processo n. 2030668/MG (2022/0313881-4) pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 106.833 e contrariado o § 2º do art. 272 e os arts. 280 e 281 do Código de Processo Civil e os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ. I. CASO EM EXAME 1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da aplicação do rito da repercussão geral. 1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O agravo interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, o agravo interno deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no caso em análise. 3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno não conhecido” (Extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    2. A reclamante afirma que “o recurso extraordinário não foi admitido, pois, segundo o relator, seria aplicável o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal. A Reclamante interpôs ainda novo Agravo Interno, com o objetivo de destrancar o Recurso extraordinário, mas o Órgão Especial ratificou o entendimento do Relator, utilizando-se ainda da Súmula 182/STJ, para ensejar o desprovimento do Agravo Interno supracitado” (fl. 5, doc. 1).



    Esclarece que “a questão controvertida é simples e já foi decidida por diversas oportunidades por esse E. Supremo Tribunal Federal, qual seja, a nulidade de intimação em razão de a publicação da intimação de não se fizer em nome de todos os advogados outorgados nos autos. Contudo, no julgamento do HC 106833 RS, resta nítido o entendimento deste Supremo Tribunal de que é necessária que a publicação da intimação deve ocorrer em nome de todos os advogados constituídos, sob pena de nulidade de intimação, com a consequente reabertura do prazo processual” (fl. 6, doc. 1).



    Suscita a “nulidade da decisão monocrática publicada em 17/02/2023, pela qual o Relator negou provimento ao Recurso Especial, já que do cadastro processual e da intimação da decisão não se fez constar o nome do advogado do autor, Dr. MARCOS LINCOLN PADILHA DOS SANTOS, OAB/MG 97.949, cujo substabelecimento encontra-se às fls. 2.901, STJ” (fl. 7, doc. 1).



    Sustenta ser “flagrante a violação dos art. 272 § 2º c/c arts. 280 e 281, todos do Código de Processo Civil. Desta forma, ante a recalcitrância do Egrégio Tribunal Superior em reconhecer a supramencionada violação, não sobeja dúvidas quanto a não estar sendo observado o devido processo legal, sujeitando a Reclamante a cerceamento de direito de defesa, de forma a restarem consequentemente e diretamente violados o art. 5º incisos LIV e LV, da Constituição” (fl. 8, doc.1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “seja liminarmente suspenso o REsp 2030668/MG (2022/0313881-4), até o julgamento final desta reclamação” (fl. 10, doc. 1).



    Pede, “ao fim, seja outorgada integral procedência à presente reclamação, considerando o cabimento do recurso extraordinário, admitindo-se a adequação do caso dos autos de origem ao Tema 988 do STJ” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao não conhecer do agravo interno interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 106.833 e contrariado o § 2º do art. 272 e os arts. 280 e 281 do Código de Processo Civil e os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a decisão reclamada transitou em julgado em 25.8.2025. A presente reclamação foi ajuizada em 5.9.2025.



    7. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula 
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    8. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora